Tribunal: TJMT
Processo: 1038079-16.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038079-16.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE GONCALVES LOURENCO - CPF: 140.270.201-97 (RECORRENTE), LUIZ HENRIQUE SENFF - CPF: 818.050.471-91 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1038079-16.2021.8.11.0001

Origem:

8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

JOSE GONCALVES LOURENCO

Recorrido(s):

OI MOVEL S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

18/04/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – LASTRO PROBATÓRIO APRESENTADO NA CONTESTAÇÃO NÃO IMPUGNADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MÁ-FÉ INOCORRENTE – EXCLUSÃO – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deixou o consumidor de se desincumbir de seu ônus probatório, quanto à comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, na medida em que não aponta sequer um único número de protocolo de atendimento em que acuse eventual reclamação inerente à falta de disponibilização dos serviços contratados.

Soma-se ainda que a Recorrida apresentou lastro probatório em que aponta a normal prestação dos serviços, o qual não foi impugnado especificadamente pela parte autora.

Logo, a improcedência é media a ser mantida no presente caso.

Todavia, não há que se falar em condenação em litigância de má-fé, pois o Reclamante, em nenhum momento, negou a existência da relação jurídica com a empresa Reclamada.

Recurso conhecido e provido apenas para excluir a condenação por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação e condenou a Reclamante em litigância de má-fé.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença proferida, alegando que não existem razões que a justifiquem.
Defende que o ato ilícito restou demonstrado nos autos, merecendo receber a devida indenização perquirida.

A parte Recorrida nas contrarrazões refutou
in totum
os argumentos carreados no recurso e requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A demanda versa sobre inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, em que a parte autora reputa ser indevida, na medida em que alega ter contratado os serviços da Recorrida, os quais, porém, não foram devidamente prestados, o que fez por desistir da portabilidade então realizada.

Pois bem. Não obstante se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser aplicada em questões específicas e desde que presente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta de provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência.

Ora, não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a Reclamada a provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento.

In casu
, verifica-se que a parte autora sequer aponta um único protocolo de atendimento gerado em eventual reclamação inerente à ausência da disponibilização dos serviços contratados, ou mesmo que tenha realizado o cancelamento da portabilidade junto à operadora demandada.

Soma-se ainda que a Recorrida apresentou lastro probatório em que acusa a normal prestação dos serviços, o qual não foi impugnado especificadamente pela parte autora, de onde deixou transcorrer
in albis
o prazo para tanto.

Logo, não comprovada a alegada falha na prestação dos serviços, o débito inerente à multa de fidelidade é devido e a improcedência é medida a ser mantida no presente caso.

Por outro lado, no que tange a condenação por litigância de má-fé, entendo ser a mesma descabida, pois o simples insucesso da demanda não implica em sua incidência.

Saliento, a improcedência da demanda se deu por ausência de provas por parte do autor, não podendo ser este enquadrado como litigante de má-fé, notadamente quando admite a existência da relação jurídica entre os litigantes.

Sendo assim, após análise dos autos, entendo que a sentença merece parcial reforma para excluir a condenação em litigância de má fé.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença APENAS para EXCLUIR a condenação por litigância de má-fé, bem como, a condenação em custas e honorários advocatícios mencionada na sentença de primeiro grau, mantendo a sentença nos demais termos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022